Tribunal: TJDFT
Processo: 0727993-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727993-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL MEIRELLES FERREIRA AGRAVADO: FELYPE MENDES GADELHA DA SILVA, ALEXANDRE SAMPAIO DE SOUSA, G &amp; J TRANSPORTES LTDA - ME D E S P A C H O Tendo em vista que os agravados Alexandre Sampaio de Sousa e G &amp; J Transportes Ltda. foram devidamente intimados nos autos, restando infrutífera apenas a intimação do agravado Felype Mendes Gadelha da Silva, conforme certidão ao ID 21634470, intime-se a parte agravante para que informe o endereço correto para intimação do agravado remanescente. Brasília, 25 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora